Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRETENSÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMNETO NO ART. 966, VII, DO CPC. PROVA NOVA. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória.
3. No caso, embora os documentos apresentados pela parte autora possam, em tese, constituir provas novas para fins de ação rescisória, o autor opôs embargos de terceiro sob os mesmos fundamentos e com os mesmos documentos, sendo o pedido liminar indeferido naqueles autos, ficando evidente que o autor se utiliza da presente rescisória como sucedâneo recursal, o que não se admite.
4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.